Tribunal: STF
Processo: RE 1582535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 476/RG. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. No julgamento no Tema 476 da repercussão geral (RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 31/10/2014), o Plenário fixou tese no sentido de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 

    2. Essa diretriz deve ser ponderada em casos excepcionalíssimos, nos quais demonstrado que a atuação inadequada ou da Administração Pública, ou do Poder Judiciário, estabeleceu cenário em que a reversão do estado de fato se mostra amplamente prejudicial não apenas ao interessado, mas também ao serviço público.

    3. Todo o contexto fático delineado pela origem demonstra que o comportamento da Administração gerou legítimas expectativas no impetrante de que a sua situação funcional estava consolidada.

    4. Seria absolutamente desarrazoado excluir agora a parte recorrida do curso de formação de Cabo da PMPI, corporação à qual está vinculado já faz 12 anos.

    5. Agravo interno a que se nega provimento.